Tribunal: TJES
Processo: 5004785-48.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004785-48.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NICIO OLIVEIRA MENDES e outros (2)
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Conforme muito bem pontuado pelo julgador de piso, a recorrida obedeceu todos os protocolos e procedimentos acerca da modificação do voo, com a devida comunicação ao consumidor, inexistindo ato ilícito praticado.

O fato da modificação da viagem ter ocasionado a perda de consulta médica é fato que não pode ser imputado à recorrida, que agiu em acordo com as regras existentes no setor. De mais a mais, é fato notório que a crise da pandemia do Coronavírus abalou o setor de transporte aéreo, com oscilação na demanda, o que acaba ocasionando a necessidade de cancelamento de voos, sob pena de aumento da crise econômica.

Por tais razões, conheço o recurso e nego provimento ao mesmo. Condeno o recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO, COM PRAZO DE 72 HORAS PARA O VOO. COMPROMISSO NO DESTINO.

DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da autora

Trata-se de Indenizatória movida por Nicio Oliveira Mendes e outros em face de TAM Linhas Aéreas S/A, aduzindo, os requerentes, em apertada síntese, terem sofrido com a alteração de voo promovida pela companhia aérea e comunicada com três dias de antecedência, uma vez que tal alteração teve por consequência a perda de consulta com neurologista, marcada na cidade do Rio de Janeiro. Assim, busca indenização a título de danos materiais em R$ 102,40 (cento e dois reais e quarenta centavos), referente à despesa com alimentação no aeroporto, além de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Em sede recursal (Id. 1098819), a parte autora requer a reforma da r. sentença objurgada, sob o fundamento de que os danos não advêm da reorganização da malha aérea em si, mas sim do fato de que a recorrente perdeu consulta médica de urgência.

Tese da ré

Em contestação, a requerida não nega a alteração do voo, mas afirma que tal alteração se deu em razão da pandemia do Coronavírus, tendo sido observado o prazo de 72h para comunicação previsto no art. 12 da Resolução nº 400 da ANAC. Diante disso, uma vez respeitado o direito de informação estabelecido nas disposições legais, não há que se falar em responsabilização da empresa por danos morais ou materiais.

Uma vez interposto Recurso Inominado pela parte autora, a recorrida apresentou contrarrazões (Id. 1098831) pugnando pela manutenção da r. sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 1098816) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Assim, sequer houve negligência da empresa, porquanto provado que comunicou previamente os consumidores acerca da alteração. Ademais, repisa-se que os Requerentes aderiram a alteração, motivo pelo qual, caso os horários não atendessem e fossem prejudicar seus compromissos pessoais, poderiam os Requerentes ter cancelado as passagens aéreas e adquirido bilhete com outra companhia aérea. Logo, inexistente desídia ou falha na prestação dos serviços da Requerida, de modo que não assiste razão os pedidos de danos morais e materiais.

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por NICIO OLIVEIRA MENDES, NORMA BRUM MENDES e RAFAELA BRUM MENDES, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, deixando de condenar a Requerida em danos morais e materiais de R$102,40 (cento e dois reais e quarenta centavos).”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista ter sido comprovada, quando da interposição do recurso, a situação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença merece ser confirmada pelos seus próprios fundamentos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Diante disso, aplica-se ao presente caso a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC, impondo-se à requerida, ainda, o dever de informação disposto no inciso III do referido artigo.

No caso em análise, verifico que, apesar de ter sido comunicada a alteração do voo, não seria possível adquirir novas passagens no mesmo valor no curto prazo de 72h. Ademais, considero de extrema relevância o fato de que a viagem tinha por finalidade o atendimento médico de urgência marcado com antecedência, o que foi inviabilizado pela alteração unilateral e repentina.

Sabe-se que a única hipótese que afasta a responsabilidade da companhia aérea é quando configurado o fortuito externo, ou seja, aquele impossível de ser previsto.

No entanto, no caso dos autos, se realmente houve necessidade de remanejar a malha aérea, estamos diante de típico fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida pela companhia aérea, gerando dever indenizatório.

Segue precedente:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO –
suposta necessidade de remanejamento de malha aeroviária – voo remarcado para o dia seguinte – apelados que precisaram adquirir passagens junto a outra companhia aérea – circunstâncias que implicaram atraso na chegada ao destino – hipótese de fortuito interno ligado ao risco de atividade da apelante – falha na prestação do serviço – apelo desprovido nesta parte
. (TJSP; Apelação Cível 1039101-76.2014.8.26.0506; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2018; Data de Registro: 03/12/2018).

Assim, entendo como devida a restituição integral dos valores gastos pelos recorrentes em razão da remarcação do voo, ou seja, R$ 102,40 (cento e dois reais e quarenta centavos) – Id. 1098771, 1098772 e 1098773.

Do mesmo modo, entendo como devida a indenização por danos morais, ten
do em vista
conduta que lesionou os recorrentes enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Não se pode exigir, em setenta e duas horas, que a parte busque a aquisição de passagens em outra companhia, levando-se em consideração que é de conhecimento notório que os valores, quando adquiridas passagens mais próximas da viagem, alcançam patamar bem mais elevado do que uma compra realizada com antecedência.

Os recorrentes tinham compromisso agendado no local de destino, pelo que, seriam obrigados a aceitar uma modificação unilateral da recorrida.

A pandemia não pode ser motivo para que as empresas aéreas modifiquem, SEM QUALQUER OUTRA JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL, os horários agendados, com antecedência, pelo consumidor.

Ora, quando o consumidor escolhe o horário de sua viagem, certamente está preparando todo o seu cotidiano no destino, como horário de chegada, visando aproveitar um lazer ou, ainda, chegar a tempo em um compromisso.

O atraso injustificado, APENAS COM PRETEXTO DE PANDEMIA, não é motivo relevante para dar cheque em branco, para que empresas aéreas modifiquem, por sua conveniência, os horários definidos.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor atende suficientemente aos critérios a serem considerados de culpabilidade de quem cometeu o ato ilícito e da extensão do dano sofrido, prestando-se a reparar suficientemente os transtornos sofridos pela consumidora.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 102,40 (cento e dois reais e quarenta centavos) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.